Tribunal: TJBA
Processo: 0504942-15.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504942-15.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

APELADO: LEDA MARCAL DOS SANTOS MELO

Advogado(s)
:
DIEGO CORREA RODRIGUES, HELDER LAVIGNE E SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, cumulada com pedido liminar, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 962,90, determinando o cancelamento de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, condenando à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço, com descontos indevidos no benefício previdenciário da autora; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais decorrentes da situação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante não comprova, por meio de documentação idônea, que o contrato de empréstimo de R$ 962,90 foi firmado com instituição diversa, limitando-se a extratos bancários que não identificam o agente financeiro nem demonstram autorização da parte autora.

4. A inversão do ônus da prova, deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à instituição financeira o encargo de demonstrar a regularidade da contratação, encargo do qual não se desincumbe.

5. A alegação de ilegitimidade passiva carece de comprovação mínima e não pode ser acolhida, pois a instituição apelante figura como responsável pelos descontos impugnados.

6. Não há julgamento extra petita, pois a sentença limitou-se a declarar a inexistência da contratação diretamente relacionada à instituição apelante, conforme delimitado nos embargos de declaração acolhidos.

7. A ausência de prova da contratação válida configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

8. A jurisprudência reconhece que descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar configuram dano moral presumido, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

9. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

10. O pedido subsidiário de inclusão de terceiro (Banco Daycoval) no polo passivo não se amolda à hipótese de litisconsórcio necessário e não pode ser acolhido sem violar o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 0504942-15.2014.8.05.0001
em que figuram como
Apelante
BANCO BONSUCESSO S.A
.

e como Apelada,
LEDA MARCAL DOS SANTOS MELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente